Tribunal: CARF
Processo: 13839.000717/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000717/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.446 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
FIPAVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
JUNTA COMERCIAL. EFEITOS DO ARQUIVAMENTO.
O documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de
firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas devem ser
apresentados a arquivamento na Junta Comercial, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento,
pois fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que
o conceder.
CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA.
A pessoa jurídica que que participe do capital de outra pessoa jurídica não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Despacho Decisório
A Recorrente apresentou em 11.02.2010 o Pedido de Inclusão Retroativa ao
argumento de que “as pendências fiscais junto ao Estado de São Paulo” não procedem, sendo
notificada do Despacho Decisório de Indeferimento ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 24-25:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000717/2010-21
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

O interessado manifestou, tempestivamente, a intenção de ingressar no Sistema
Integrado de Imposto e Contribuições da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
— SIMPLES (LC n° 123/2006). Da análise preliminar da opção, foi apontada
pendência cadastral com o Estado de São Paulo, fls. 14.
Inconformado, manifestou-se ao argumento de que sua atividade não requer o
registro na DECA por parte do Estado, porquanto apresentou cópia da Certidão, fls.
13, que confirma que o CNPJ em questão não Inscrição Estadual, bem assim não
acusa a existência de quaisquer débitos do âmbito Estadual.
Não obstante a regular situação cadastral perante o Estado de São Paulo, o
capuz da Cláusula Terceira do Contrato Social, fls. 06, apresenta-se com o seguinte
texto:
“A sociedade terá por objeto social: os serviços técnicos de configuração,
programação, manutenção, treinamento e colocação em operação de equipamentos e
ou sistemas de telecomunicações; e, a participação em outras empresas como
acionista ou sócio.”
A ocorrência de uma atividade impeditiva no objeto social impede que o
interessado possa optar pelo Simples Nacional, nos termos do § 8°, do Art. 18, da
Resolução CGSN n° 04/2007 § 8°.
Os contribuintes inscritos no Simples Nacional na forma do caput que incorram
em pelo menos uma das situações impeditivas previstas nesta Resolução deverão
cancelar sua inscrição no Simples Nacional na forma do § 6°.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/CPS/SP no 05-31.311, de 09.11.2010, e-fls. 41-45:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. IMPEDIMENTO À
OPÇÃO.
CONTRATO
SOCIAL.
ALTERAÇÃO
DE
OBJETO
SOCIAL.
IRRETROATIVIDADE.
O exercício de atividade vedada constitui impedimento à opção pelo Simples
Nacional.
A alteração do contrato social, no que concerne à mudança do objeto social da
sociedade empresária, não tem efeito retroativo a validar a opção pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Notificada em 30.12.2010, e-fl. 49, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.01.2011, e-fls. 50-74, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A polêmica envolve o suposto exercício de uma atividade que a Lei
Complementar 123/06 considera como impeditivo à opção pelo Simples Nacional.
Nesse sentido, do objeto social da Recorrente constava o seguinte: " A sociedade terá
por objeto social: os serviços técnicos de configuração, programação, manutenção,
treinamento e colocação em operação de equipamentos e ou sistemas de
telecomunicações; e a participação em outras empresas como acionista ou sócio."
A decisão recorrida sustentai que "há que se indagar qual a atividade
empresarial a ser considerada há que se conferir juízo de certeza e efetividade sobre a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

atividade social constante do contrato social, pois este é o instrumento adequado à
definição do objeto social, isto é, da real atividade do empresário".
E concluiu: "Assim, a previsão no contrato social da possibilidade de
participação em outras sociedades, na condição de sócio ou acionista, é expediente
suficiente ao impedimento de opção ao Simples Nacional" Ora, a atividade da
Recorrente é a prestação de serviços técnicos de configuração, programação,
manutenção, treinamento e colocação em operação de equipamentos e ou sistemas de
telecomunicações. De feito, em seu contrato social constava a possibilidade de
participação societária em outras empresas. Entretanto, tal possibilidade nunca se
concretizou.
Tanto é que o objeto social da Recorrente foi alterado, com a exclusão de tal
possibilidade.
Nessa linha, junta cópia de seu balancete, comprovando a assertiva.
A Lei é clara: não poderá se beneficiar cio SIMPLES NACIONAL a pessoa
jurídica que participe do t4ital de outra empresa.
A vedação não está no condicional, ou seja, para que não possa aderir ao
SIMPLES, a Recorrente DEVE participar do capital de outra pessoa jurídica.
Todavia, do exame pormenorizado de todo o processado, o que se verifica é que
esta prova não foi feita.
Na hipótese destes autos caberia à fiscalização fazer prova inequívoca de suas
alegações, respeitando assim, os princípios fundamentais do Direito Tributário.
Mas não o fez. Assim, ao que tudo indica, não tem o mesmo condições de
prosperar. [...]
In casu, A RECORRENTE NÃO PARTICIPOU, TAMPOUCO PARTICIPA
DO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA.
PORTANTO,
COMO
A
CIRCUNSTÂNCIA
EXCLUDENTE
NÃO
OCORREU, SEQUER HAVERIA MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS
EFEITOS DECORRENTES. [...]
A Recorrente é empresa que se enquadra nessa definição, devendo fazer jus ao
regime diferenciado.
Ademais, desde a sua opção ao SIMPLES vêm regularmente adimplindo -suas
obrigações tributárias.
Portanto, vêm atendendo aos objetivos do programa, não havendo que falar em
sua exclusão, cujos efeitos daí decorrentes são gravíssimos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
EX POSITIS
Ante ao sumariado, requer o devido processamento deste Recurso, na forma da
lei, para que seja revista a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas, com seus desdobramentos de praxe.
Para exercício de seu direito constitucional à ampla defesa, requer seja-lhe
deferida SUSTENTAÇÃO ORAL, intimando-se para tanto o subscritor da presente,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

com escritório na Rua Tabatinguera, no. 140, 9o, andar, cjs. 901/903, Centro, São
Paulo, Capital, CEP 01020-901.
Diligência
O julgamento foi convertido na realização de diligência consubstanciada na
Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.192, de 04.08.2020, e-fls. 79-85 (art. 15, art. 18 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento a Devat/8a Região elaborou
o Despacho de e-fl. 123 do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 126, e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que por erro de
fato no cadastro da RFB constou que tem “participação em outras empresas como acionista ou
sócio” e defende que esta circunstância não ocorreu, inclusive já excluída do contrato social, e
por isso tem direito de recolher tributos na forma do Simples Nacional inclusive por não exercer
atividade vedada.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prescreve:
Art. 3o. [...]
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: [...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; [...]
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
A Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público
de Empresas Mercantis, assim determina:
Art. 32. O registro compreende: [...]
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas; [...]
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a
cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:
I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas
mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores;
(g.n.)
No Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Empresarial sob a Forma
de Sociedade Limitada arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 22.06.2005
está registrado, e-fls. 08-18.
A sociedade terá por objeto social: os serviços técnicos de configuração,
programação, manutenção, treinamento e colocação em operação de equipamentos e
ou sistemas de telecomunicações; e, a participação em outras empresas como
acionista ou sócio. (g. n.)
Por sua vez, no Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato
Social assinado em 31.12.2009 arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em
17.03.2010 está registrado, e-fls. 28-33:
A sociedade terá por objeto social os serviços técnicos de configuração,
programação, manutenção, treinamento e colocação em operação de equipamentos e
ou sistemas de telecomunicações.
Sobre os códigos de atividades econômicas vedadas, a Resolução CGSN no 06, de
18 de junho de 2007, que vigorava à época prevê:
Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre os códigos de atividades econômicas
previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados
pelos contribuintes no CNPJ para verificar se as microempresas (ME) e as empresas
de pequeno porte (EPP) atendem aos requisitos pertinentes, conforme previsto no art.
9o da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

Art. 2o O Anexo I relaciona os códigos de atividades econômicas previstos na
CNAE impeditivos ao Simples Nacional.
Art. 3o O Anexo II relaciona os códigos de atividades econômicas previstos na
CNAE que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples
Nacional.
Analisando os Anexos I e II da referida Resolução CGSN no 06, de 2007, verifica-
se que a atividade econômica no “8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo” indicada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido em
29.03.2010, e-fl. 35, não constava como expressamente vedada.
Ocorre que o arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo do
mencionado Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social se
aperfeiçoou em 17.03.2010, pois embora assinado em 31.12.2009, foi arquivado após o prazo de
30 dias da sua assinatura.
Por essa razão, a “participação em outras empresas como acionista ou sócio” é
circunstância impeditiva de recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional para o ano-
calendário de 2010 já que as condições legais da opção irretratável para todo o ano-calendário
teriam que estar implementadas até o último dia do mês de janeiro de 2010. Logo, o arrazoado
estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/CPS/SP no 05-31.311, de 09.11.2010, e-fls.
41-45, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Em primeiro lugar, verifica-se que o motivo do indeferimento do pedido de
opção ao Simples Nacional não foi a irregularidade de sua inscrição junto à Fazenda
Estadual. Tanto assim, que o próprio Despacho de fls. 15/16 é enfático ao dispor, in
litteris:
Não obstante a regular situação cadastral perante o Estado de São Paulo, o caput
da Cláusula Terceira do Contrato Social, fls. 06, apresenta-se com o seguinte texto:
A sociedade terá por objeto social: os serviços técnicos de configuração,
programação, manutenção, treinamento e colocação em operação de equipamentos e
ou sistemas de telecomunicações; e, a participação em outras empresas como acionista
ou sócio. (grifo no original)
Assim, resta claro que o motivo do indeferimento é o exercício de uma
atividade que a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 considera como impeditivo
à opção pelo Simples Nacional, até porque, o contribuinte, não estado sujeito ao
ICMS, mas sim ao ISSQN, não está obrigado à inscrição estadual.
Por outro lado, a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 trouxe uma nova
sistemática relativamente ao Simples, criando o Simples Nacional, estabelecendo um
regime peculiar de tributação às empresas de pequeno porte e microempresas que se
enquadrem na nova sistemática. Assim, como já ocorria em relação ao regime anterior
de tributação especial, algumas atividades se mantiveram impeditivas à opção de
participação neste regime simplificado.
No caso dos autos em apreço, a cláusula terceira do contrato social de fls.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

05/10, na dicção literal transcrita acima, deixa claro que à sociedade empresária
caberia, em tese, a possibilidade de participação em outras empresas como sócio ou
acionista. A Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, no artigo 3°, § 4°, inciso VII
dispõe, in verbis:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(.. omissis ...)
41° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(.. omissis ...)
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
Vê-se que a participação societária impede a opção pelo Simples Nacional.
Em relação ao tema, poder-se-ia argumentar que a previsão teórica desta
participação não seria suficiente a ensejar o impedimento à opção. Neste contexto, há
que se indagar qual a atividade empresarial a ser considerada. Há que se conferir juízo
de certeza e efetividade sobre a atividade social constante do contrato social, pois este
é o instrumento adequado à definição do objeto social, isto é, da real atividade do
empresário. [...]
Assim, a previsão no contrato social da possibilidade de participação em outras
sociedades, na condição de sócio ou acionista, é expediente suficiente ao impedimento
de opção ao Simples Nacional.
Por outro lado, verifica-se que o contribuinte promoveu a retificação do contrato
social, mantendo a Cláusula Terceira, com exclusão de sua parte final, qual seja, "E, A
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS COMO ACIONISTA OU SÓCIO",
conforme instrumento particular de alteração juntado às fls. 18/23. Contudo, tal
instrumento foi prenotado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 17/03/2010,
muito embora esteja datado de 31/12/2009.
Em relação ao registro das alterações societários, dispõe o Código Civil de 2002
- Lei n° 10.406, de 10/01/2002, in verbis:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(.. omissis ..)
II- denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria
indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais
podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a
necessidade de deliberação unânime.
Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada,
cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou
demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

sç I° Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo
de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2° Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente
produzirá efeito a partir da data de sua concessão. (grifo nosso)
Desta forma, pelo disposto no artigo 1.151, § 2°, resta evidente que as
alterações promovidas no contrato social não possuem efeito retroativo, a validar
situações pretéritas, notadamente pelo fato de que tal alteração (17/03/2010) se deu
após escoado o prazo para opção ao Simples Nacional (31/01/2010). Assim, não pode
o contribuinte buscar legitimar sua opção com base em alterações promovidas
posteriormente porque em relação a tais não se opera retroatividade em relação à data
de assinatura do instrumento de alteração (31/12/2009), porque desrespeitado o prazo
de 30 dias contados da subscrição do ato, para efeito de arquivamento na Junta
Comercial.
Por fim, descabe invocar o argumento de que o exercício de atividade vedada
não foi objeto de questionamento para fins de divergência no relatório de
detalhamento de fls. 14. Isto porque, o referido relatório não efetua uma comparação
simétrica da descrição do objeto social com o texto da Lei Complementar n° 123,
realizando apenas o batimento do CNAE informado como da atividade do sujeito
passivo. Nesse sentido, a cognição da descrição do objeto social, ainda que não
apontada pela divergência de sistema, comprovando a previsão de exercício de
atividade vedada deve ser conhecida pela Administração em consonância ao princípio
da legalidade e eficiência. Legalidade, considerando a dicção da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006, no artigo 3°, § 4°, inciso VII; eficiência, porque a não se adotar
tal procedimento, ter-se-ia o deferimento da opção ao Simples Nacional, e, em
momento posterior, a sua exclusão, com eventuais lavraturas fiscais e seus corolários
diante do recolhimento a menor dos tributos. Assim, tal procedimento se afigura de
importância até em prol da intangibilidade patrimonial do contribuinte que não se verá
excluído de surpresa em relação ao ano-calendário 2010, em relação ao qual, como
visto, impossível se torna a opção.
Ante o exposto, concluo pela improcedência da manifestação de
inconformismo, restando impossível a adesão do contribuinte ao Simples Nacional no
ano-calendário de 2010.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000717/2010-21

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital